Tribunal: TJBA
Processo: 8062813-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062813-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: N. R. M. e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA PEREIRA PASSOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E EPILEPSIA. TUTELA DE URGÊNCIA DESCUMPRIDA. REITERAÇÃO INJUSTIFICADA DA CONDUTA. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES PELO JUÍZO DE ORIGEM. BLOQUEIO VIA SISBAJUD PARA GARANTIA DO CUSTEIO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO..

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, diante do descumprimento reiterado e injustificado da tutela de urgência — consistente na não efetivação da musicoterapia semanal prescrita a menor com TEA e epilepsia, majorou as astreintes até o teto de R$ 200.000,00, previamente fixado em embargos de declaração, e determinou o bloqueio imediato dos valores correspondentes via SISBAJUD, com fundamento nos arts. 139, IV, 537 e 538 do CPC, art. 227 da CF/1988 e Lei nº 12.764/2012..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) aferir a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada pela não efetivação da musicoterapia prescrita; (ii) verificar a adequação do bloqueio judicial como meio de garantir o cumprimento da ordem judicial e o custeio do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, tem caráter coercitivo e busca compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, sendo legítima sua imposição no valor máximo fixado previamente, diante do reiterado descumprimento da decisão judicial.

4.

A alegação de cumprimento da obrigação não se sustenta diante da ausência de efetiva prestação da musicoterapia, revelando-se insuficientes os registros de agendamento e alegações formais, especialmente quando confirmada a indisponibilidade de horários nas unidades indicadas.

5.

O bloqueio judicial via SISBAJUD se justifica como medida de coerção e também como meio de garantir o resultado prático da tutela, permitindo que o tratamento seja custeado diretamente, diante da inércia da operadora.

6.

A aferição da proporcionalidade da multa deve considerar a gravidade da violação (interrupção de tratamento essencial), a condição de hipervulnerabilidade da criança e a capacidade econômica da operadora, não se limitando ao valor unitário da terapia.

7.

A tentativa de redução da multa para valor irrisório comprometeria sua eficácia coercitiva e convalidaria a conduta omissiva da operadora, que não se mostrou disposta a cumprir a ordem mesmo diante da majoração da multa diária para R$ 2.000,00.

8.

A decisão agravada se mostra adequada e proporcional, observando os princípios da efetividade da jurisdição, da proteção integral da criança e da autoridade das decisões judiciais, especialmente diante de comprovada desídia da operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima e proporcional a fixação da multa cominatória no valor máximo previamente estipulado, quando demonstrado o descumprimento reiterado da obrigação de fazer imposta em tutela de urgência, especialmente em casos envolvendo tratamento de saúde de criança com TEA.

2.

O bloqueio de valores via SISBAJUD é medida adequada para garantir a efetividade da decisão judicial e viabilizar o custeio direto do tratamento, diante da omissão da operadora de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, arts. 139, IV, 537 e 538; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJBA, AI nº 8037848-30.2024.8.05.0000, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, 1ª Câmara Cível, j. 11.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.